Tribunal: TJMT
Processo: 1031134-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031134-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO - CPF: 706.692.791-53 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO - CPF: 706.692.791-53 (EMBARGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO.
VÍCIOS SANADOS.
EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO e PAGSEGURO INTERNET LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda. REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com base na tese fixada no Tema 1.059 do STJ. PAGSEGURO INTERNET LTDA. aponta erro material no relatório do acórdão, que indicou equivocadamente a empresa "Bradesco Saúde S/A" como apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal; (
ii
) estabelecer se há erro material no relatório do acórdão quanto à correta identificação da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, como forma de remuneração pelo trabalho adicional do patrono na instância recursal.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a majoração de honorários, embora o recurso de apelação de PAGSEGURO INTERNET LTDA. tenha sido integralmente desprovido, atraindo a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.059.

Constatado erro material no relatório do acórdão ao identificar a empresa apelante como "Bradesco Saúde S/A", quando, na verdade, trata-se de
"
Pagseguro
Internet LTDA.", impõe-se a devida correção para refletir a realidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação integralmente desprovido enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme fixado no Tema 1.059 do STJ.

O erro material constatado no relatório do acórdão deve ser corrigido para refletir corretamente a parte apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1031134-19.2023.8.11.0041

Embargante(s):
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Embargado(s):
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de
dois recursos de
embargos de declaração
opostos
por
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provime
nto ao recurso
de
apelação inter
posto por

PAGSEGURO INTERNET
LTDA.
(I
d.

277974880
)
.

Embargos de
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO
(Id.
278117856
):
A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido analisada a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC. Argumenta que, tendo sido o recurso de apelação integralmente desprovido, a tese fixada no Tema 1.059 do STJ determina a majoração dos honorários de sucumbência, o que não foi observado pelo acórdão embargado. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

Embargos de
PAGSEGURO INTERNET
LTDA.
(Id.
279527858
):
A embargante aponta erro material no relatório do acórdão, onde constou equivocadamente que a
recorrente seria a empresa "Bradesco Saúde S/A", quando na verdade seria a "
Pagseguro
Internet LTDA". Requer a retificação do relatório para promover a correção do nome da empresa.

Contrarrazões (Id.
280792857 e Id. 280847384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, a embargante PAGSEGURO INTERNET LTDA. alega a existência de erro material no relatório do acórdão, onde constou equivocadamente que a recorrente seria a empresa "Bradesco Saúde S/A", quando na verdade seria a "
Pagseguro
Internet LTDA".

Com razão a embargante.

Portanto, impõe-se a correção do erro, com a retificação do relatório do recurso de apelação para que conste que o apelante é PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Por outro lado,
a embargante REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido analisada a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC.

Igualmente com razão da embargante.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe
que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
não foi provido e a sentença d
e parcial procedência d
a ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os
honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração
de
REGIANE DE OLIVEIRA TEODOSIO
, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC
e
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
de
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, para corrigir o erro material e
a retificar o relatório do recurso de apelação, para que conste que o apelante é PAGSEGURO INTERNET LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025